Tribunal: STF
Processo: ARE 1477579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA MAJORAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO DE PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CARREIRA QUE NÃO SE SUSTENTA. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU REQUISITOS PRÓPRIOS PARA ASCENSÃO E, TAMPOUCO, OS NÍVEIS ESPECÍFICOS DO SERVIDOR. EXISTÊNCIA DE AÇÕES DISTINTAS COM A MESMA FUNDAMENTAÇÃO E BUSCANDO EQUIPARAÇÃO COM O MESMO PARADIGMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos V e XXII; 39, caput e §§ 1º, 2º e 8º; 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende a autora equiparação salarial diante da suposta divergência perante servidor paradigma.



    Em análise aos presentes autos, tem-se que a parte autora se encontrava, em 2017 no Cargo de Professor e nível de referência D 05, com remuneração auferida no mês de 07/2017, por horas normais – 40h semanais, R$ 2.943,91, tendo sido admitida em 30/05/1990.



    Em contrapartida, a servidora paradigma encontrava-se, em 2017, no mesmo Cargo de Professor, no nível de referência A 02, com remuneração auferida no mesmo mês de 07/2017, por horas normais – 40h semanais, R$ 3.581,51 e foi admitida em 18/02/2015.



    Pois bem.



    Em se tratando de pleito de equiparação salarial, a jurisprudência só tem reconhecido tal direito se houver situação idêntica, o que não é o caso dos autos, como se observa da ementa do seguinte julgado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. FISCAL GERAL DE NÍVEL SUPERIOR. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IDENTIDADE REAL COMPROVADA NA HIPÓTESE. PARADIGMAS QUE FORAM APROVADOS NO MESMO CONCURSO, EXERCEM O MESMO CARGO E POSSUEM IDÊNTICA QUALIFICAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONFIRMADA. (TJSC, Apelação n. 0308519-55.2018.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 05-10-2021).



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente